Tribunal: TJES
Processo: 0009912-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009912-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVAN AUGUSTO DEMONER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO INDEVIDAS DE CNH. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE SUSPENSO SEU DIREITO DE DIRIGIR SEM QUE HOUVESSE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE LHE IMPÔS TAL PENA. RELATA QUE EM DECORRÊNCIA DE TAIS FATOS FOI PARADO EM BLITZ E, INCIDINDO EM NOVA INFRAÇÃO, SEU DIREITO DE DIRIGIR FOI CASSADO. REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DAS PENAS APLICADAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, RECONHECENDO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO À NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO VERIFICOU ATO ILÍCITO POR PARTE DO ENTE ESTATAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A SENTENÇA RECORRIDA APONTA QUE NÃO HOUVE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, UMA VEZ QUE O AUTOR TERIA SIDO ADEQUADAMENTE NOTIFICADO DAS DECISÕES E PENALIDADES QUE LHE FORAM IMPOSTAS. TODAVIA, VERIFICO QUE, APESAR DE CONSTAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO O NÚMERO DE RASTREAMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AO AUTOR, O RÉU NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA QUANTO À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DEMAIS PENALIDADES. NÃO FORAM JUNTADOS AOS PRESENTES AUTOS OS AVISOS DE RECEBIMENTO OU RASTREAMENTOS QUE APONTEM A ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES, DE SORTE QUE NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR QUE HOUVE EFETIVA ENTREGA AO AUTOR. O CTB, EM SEU ART. 282, § 1º, APONTA AS HIPÓTESES EM QUE A NOTIFICAÇÃO É TIDA COMO VÁLIDA, AINDA QUE NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR O RESULTADO DAS TENTATIVAS DE ENTREGA PARA CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO EFETIVAMENTE É VÁLIDA. EM CASO ANÁLOGO, ASSIM DECIDIU O TJES: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA CNH - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AR DEVOLVIDO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – ENDEREÇO CORRETO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo a Resolução nº 182⁄2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).

2 - Prevê o art. 10 da citada resolução, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.
3 - A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia. 4 - Com a impossibilidade da notificação pelos Correios, cabia à administração, a teor do art. art. 10, §2º, c⁄c art. 17, da Resolução nº 182⁄2005 Contran, dar ciência ao agravante por meio de Edital.
5 - Recurso provido, determinando a suspensão da penalidade aplicada a agravante em decorrência dos Autos de Infração nº LV28476004 e nº LV28476002. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159001998, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 01/09/2015)
”. ASSIM, SÓ RESTA CONCLUIR QUE HOUVE SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH. LIMITAÇÃO À LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DE DIREITO. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO O RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EC 113/2021, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)